Tribunal: TJSP
Processo: 2005384-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES TENTADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Paciente reconhecido pela vítima - Ausência de comprovação de que ele pertença a grupo de risco em caso de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES TENTADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Paciente reconhecido pela vítima - Ausência de comprovação de que ele pertença a grupo de risco em caso de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.